Tribunal: TJSP
Processo: 1502240-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Pena de suspensão de habilitação de dirigir readequada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502240-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502240-19.2019 São Paulo
Apelante: José João dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.384
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime inicial fixados com critério
Pena de suspensão de habilitação de dirigir readequada - Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 174/181, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOSÉ JOÃO DOS SANTOS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, c.c. artigo 298, inciso III, ambos da Lei
no 9.503/97, ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
197/201), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do
apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 207/211, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 216/227).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 26 de janeiro de 2019,
por volta das 6h52min, na Rua Nilton Coelho de Andrade, altura do no
210, conduziu veículo automotor na via pública com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
insurgente, sob efeito e influência de bebida alcóolica, conduziu o
veículo Fiat Palio de placas CNB-3865, quando foi abordado em
operação bloqueio.
Durante a abordagem, os agentes estatais
constataram que o agente apresentava nítidos sinais de embriaguez.
Efetuado teste de etilômetro, sobreveio resultado positivo para
influência de álcool, acima do limite previsto em lei (0,39mg/L ar
alveolar) (cf. fls. 01/02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo sofrer
pequeno reparo apenas em relação à pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 39, 56/57,146 e
149), foram suficientes para atestar a prática do crime de embriaguez
ao volante, quanto a sua ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, restou devidamente comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência às fls. 07/09, pelo laudo de verificação de embriaguez de
fls. 40/42 e tira do etilômetro de fls. 92.
Os
policiais
militares
que
atenderam
a
ocorrência, em depoimentos harmônicos e coesos entre si,
asseveraram que estavam em operação conhecida como “Direção
Segura”, abordaram o recorrente, o qual conduzia o veículo
FIAT/Palio, placas CNB-3865, na via pública e submetido ao
etilômetro, constatou-se a embriaguez na proporção de 0,39 mg de
álcool por litro de ar alveolar, conforme documento de fls. 92. Na
oportunidade, verificaram que o insurgente não possuía habilitação
para dirigir (cf. mídia digital).
O insurgente, sob o crivo do contraditório,
confirmou a ingestão de álcool, bem como o fato de não possuir
carteira de habilitação. Disse que se encontrava em uma festa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
5
oportunidade em que ingeriu cerveja e conhaque e, depois, se
colocou na condução do veículo (cf. mídia digital).
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com redação dada
pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
6
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo certo que, ao
contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório amealhado
aos autos revelou-se suficientemente robusto para comprovar, de
forma indubitável, que o insurgente cometeu o crime inserto no artigo
306, caput, da Lei no 9.503/97.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ante as condições favoráveis que ostenta o
apelante, ficando aqui mantida em 06 (seis) meses de detenção, mais
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido.
Na segunda fase, o d. magistrado sentenciante
acertadamente compensou a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, exasperando, porém, a pena em razão da
agravante inserta no artigo 298, inciso III, da Lei 9503/97 (sem possuir
permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação) em 1/6 (um sexto).
Assim, ausentes outras causas modificadoras
na terceira etapa, fixa-se, em definitivo, as penas de 07 (sete) meses
de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502240-19.2019.8.26.0228 - Voto no 21.384
7
No que concerne à pena de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida
no r. decreto condenatório pelo período de 04 (quatro) meses, não
obstante o respeitável entendimento do MM. Juiz a quo, entende-se
adequada a sua redução, utilizando-se os mesmos critérios adotados
na aplicação da sanção corporal, qual seja, o mínimo legal cominado
acrescido de 1/6 (um sexto), o que, na espécie, consiste em 02 (dois)
meses e 10 (dez) dias, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Frise-se, a propósito, que “o tempo
de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito
praticado” (STJ, HC no 159298, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, DJE 19.12.2011).
Por
fim,
quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena, em razão do recorrente ser reincidente,
mantém-se o inicial semiaberto.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para readequar a pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, mantendo, no mais, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator